Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. Na linha do entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Tribunal de Justiça, restando incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que persista como obrigação natural.
3. Em que pese o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição, subsiste apenas uma obrigação natural, acerca da qual não se exclui a possibilidade de ser cumprida espontaneamente pelo devedor, podendo o credor reter o que for pago, mas este último não pode mais exigir o seu cumprimento forçado.
4. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre do judiciário para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas (Acórdão 1321537, 07208263620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada.